Tribunal: STF
Processo: ARE 1506282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ENSINO SUPERIOR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ALTEROU DELIBERAÇÃO DE APROVEITAMENTO. CURSO DE FISIOTERAPIA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    Não resta caracterizada a preterição arbitrária e imotivada capaz de caracterizar afronta à tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral.



    Tratando-se de procedimento administrativo voltado para a análise de pedido de aproveitamento formulado pela parte autora, estando a deliberação relacionada a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sem que houvesse, por consequência, a necessidade de garantia da possibilidade de influenciar a decisão a ser tomada, não vislumbro a alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    A revisão do ato administrativo de aproveitamento, levada a efeito quando da análise do recurso interposto pela unidade em que se daria a lotação do servidor, não constitui hipótese de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para o fim exclusivo de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, inciso IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença foi exarada nos seguintes termos:



    (...)



    A tais fundamentos não foram opostos argumentos idôneos a infirmar a conclusão do Julgador, merecendo destaque os seguintes tópicos da sentença:



    (a) (...) a manifestação inicial do COCEPE, que deferiu o pedido de aproveitamento formulado pela autora, partiu de premissa equivocada, qual seja, de que haveria manifestação por parte da ESEF quanto à necessidade de preenchimento de vaga na área de anatomia. Conclui-se, pela análise dos processos administrativos, que o pedido de redistribuição formulado por Mirelle de Oliveira Saes foi indeferido pelo COCEPE justamente porque, para a área de atuação da mesma (anatomia humana), haveria concurso vigente, com candidatos aptos à nomeação (evento 12, documento 2, pg. 16);



    (b) ocorre que, nos termos do que restou esclarecido nas manifestações seguintes, a aprovação da redistribuição, pela Escola Superior de Educação Física, não se deu para aproveitamento na área de anatomia humana, mas sim para outras disciplinas relativas ao Curso de Fisioterapia, as quais estão ligadas ao Departamento de Ginástica e Saúde (...);



    (c) diversamente do que sustenta a autora, tenho que a definição da área em que seria realizado o aproveitamento mostra-se relevante no caso concreto, não constituindo tentativa de justificar preterição imotivada e arbitrária, pela parte ré. Nos termos do que referi acima, a decisão do COCEPE que indeferiu o pedido de redistribuição formulado por Mirelle de Oliveira Saes teve por fundamento o fato de que haveria candidatos aprovados em concurso público para a área em que se daria a redistribuição, sendo esta compreendida, naquela ocasião, como sendo a área de anatomia humana. Verificando, a partir da manifestação da Escola Superior de Educação Física, que o motivo do indeferimento não estava presente, tendo em vista que a redistribuição seria para atuação em outra área, o COCEPE modificou a decisão anterior, que beneficiava a autora, indeferindo o pedido de aproveitamento;



    (d) considerando o contexto em que os fatos ocorreram, percebe-se que revogação do ato de aproveitamento se deu em razão de critérios de conveniência e oportunidade administrativa, tomando por base as necessidades específicas do Curso de Fisioterapia (...);



    (e) insta observar, por oportuno, que a aprovação do pedido de redistribuição no âmbito da Escola Superior de Educação Física, de pessoa que atuava na mesma área para a qual a autora restou aprovada, não enseja a conclusão de que haveria o direito subjetivo da parte à nomeação, uma vez que, como já referido, a redistribuição se daria para atuação em área distinta. Ademais, a identidade de formação entre as duas requerentes não se mostra suficiente para justificar a presença do direito à nomeação, pela autora, especialmente pelo fato de que poderiam haver outros candidatos, com a mesma formação, igualmente aprovados em concursos no âmbito da UFPel;



    (f) consigno, por fim, que a previsão constante no edital, quanto à possibilidade de aproveitamento, não afasta a conclusão de que este se dá a critério e por conveniência da Administração. Insta observar, ainda, que a previsão editalícia citada pela parte (item 10.3 do Edital) refere-se à possibilidade de que, após a investidura, o servidor possa ser chamado a ministrar disciplinas diversas daquelas específicas da área do concurso público. Tal previsão, contudo, não permite concluir que exista direito subjetivo do candidato a ser nomeado para ocupar vaga surgida em área distinta daquela para a qual logrou aprovação. Trata-se, com efeito, de coisas distintas;



    (g) não subsistem, igualmente, os argumentos de que o ato administrativo seria nulo por ausência de motivação, tendo em vista que os motivos que ensejaram a revogação do ato de aproveitamento foram devidamente expostos pela autoridade administrativa. Conforme desponta dos autos (evento 18, documento 2, pg. 50), ao consignar a deliberação quanto à alteração da decisão que deferiu o pedido de aproveitamento, a autoridade administrativa pontuou expressamente que tal modificação se baseou em recurso impetrado pela Escola Superior de Educação Física, de cujos termos se depreende claramente a ausência de interesse, por parte daquela unidade, no aproveitamento de docente para a área de anatomia humana;



    (h) ressalto, ainda, que tratando-se de procedimento administrativo voltado para a análise de pedido de aproveitamento formulado pela parte autora, estando a deliberação relacionada a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sem que houvesse, por consequência, a necessidade de garantia da possibilidade de influenciar a decisão a ser tomada, não vislumbro a alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Partindo da premissa de que o ato de aproveitamento é discricionário, não havia necessidade de intimação da autora para manifestação sobre o recurso apresentado pela Escola Superior de Educação Física acerca da deliberação do COCEPE; 



    (i) conforme restou demonstrado nos autos, embora tenham surgido vagas em razão da criação do Curso de Fisioterapia, não é possível afirmar a existência de relação entre as vagas criadas e a área de atuação para a qual a parte foi aprovada. Ademais, a impossibilidade de aproveitamento da autora foi devidamente justificada no fato de que a demanda por professores para outras áreas específicas do Curso de Fisioterapia não restaria suprida, caso nomeados candidatos já aprovados em outros certames, optando a Administração, validamente, pelo provimento dos cargos mediante novo concurso público;



    (j) nesse contexto, não resta caracterizada a preterição arbitrária e imotivada capaz de caracterizar afronta à tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral;



    (k) Por fim, a revisão do ato administrativo de aproveitamento, levada a efeito quando da análise do recurso interposto pela unidade em que se daria a lotação do servidor, não constitui hipótese de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.



    Com efeito, o magistrado singular, próximo das partes e do contexto probatório, analisou detidamente a controvérsia e os elementos probantes insertos nos autos tendo, de forma correta e motivada, concluído pela improcedência do pedido, inexistindo motivos para alterar o que restou decidido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente